Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ÚNICO SÓCIO. EIRELI. RECHAÇADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. DANOS MATERIAIS. CULPA DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A avença objeto da lide foi celebrada exclusivamente entre a autora e a empresa, não tendo o representante legal da empresa figurado como devedor solidário no instrumento. Preliminar rejeitada.
2. No caso dos autos, verifica-se que foi publicada vista às partes para informar se tinham interesse na produção de outras provas ou se concordavam com o julgamento antecipado da lide; em resposta, a parte autora apresentou petição informando que não tinha interesse em produzir novas provas.
2.1. Assim, apesar do inconformismo da parte autora, é bastante claro que o Juízo a quo considerou que as provas constantes dos autos eram mais do que suficientes para julgar pela improcedência dos pedidos.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
3.1. No caso concreto, não ficaram caracterizados abalos morais decorrentes de eventuais falhas na prestação de serviço pela empresa ré, haja vista que tais falhas não restaram caracterizadas. Ademais, como se sabe, a realização de obras se sujeita a diversas intempéries, imprevistos e aborrecimentos.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.